Tribunal: TJSP
Processo: 2153059-13.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000155284
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2153059-13.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
ROBERTO VILELA, é embargada OLIVIA MARA GAGLIARDI COUTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente), PAULO PASTORE FILHO E JOÃO BATISTA VILHENA.
São Paulo, 4 de março de 2020.
AFONSO BRÁZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2153059-13.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
2
VOTO No: 30572 (PROCESSO DIGITAL)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2153059-13.2019.8.26.0000/50000
EMBARGANTE: ROBERTO VILELA
EMBARGADA: OLÍVIA MARA GAGLIARDI COUTO
INTERESSADOS: GLOBAL TRAVEL SERVICE LTDA ME E ROBERTO WAGNER
CARAVIERI JÚNIOR
COMARCA: SÃO PAULO - FORO REGIONAL DO JABAQUARA
JUÍZA: SAMRIA DE CASTRO LORENA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. Cumprimento de sentença.
Julgamento do incidente de desconsideração da personalidade
jurídica instaurado. Rediscussão da matéria. Nítido caráter
infringente. Ausência dos requisitos do art. 1.022 do Código de
Processo Civil. Acórdão que analisou todos os temas expostos nos
autos. EMBARGOS REJEITADOS.
Embargos de Declaração opostos por Roberto Vilela, contra o v. acórdão
de fls. 63/72, que negou provimento ao recurso por ele interposto e manteve a
improcedência do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
Alega o embargante que esta Corte não se limitou a causa de pedir posta
em discussão, a qual seria “instauração de incidente de desconsideração da personalidade
jurídica”. Aduz que a ausência de instauração de incidente de desconsideração da
personalidade jurídica implica em ofensa aos princípios do devido processo legal e do
contraditório. Requer o recebimento e acolhimento dos embargos declaratórios para sanar
os vícios apontados, anulando-se, de ofício, o acórdão de fls. 63/69.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2153059-13.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
3
Os embargos de declaração devem ser rejeitados.
O conteúdo decisório do v. aresto não contém nenhum vício que o
macule, considerando que analisou os temas expostos e cumpriu com a prestação
jurisdicional, adotando a tese que entendeu viável ao caso.
Confira-se o teor do decisum embargado (fls. 63/69 c/c 70/72):
(...) O inconformismo do agravante não merece prosperar.
Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de débito, em fase de
cumprimento de sentença, cujo débito perfazia R$ 15.559,72 em julho de
2015 (fl. 73/74 dos autos principais).
Foram empreendidas buscas através do sistema on line do Bacenjud,
Infojud e Renajud, visando à localização de ativos financeiros e bens
passíveis de penhora vinculados em nome da executada, sem sucesso.
(fls. 79/81, 91/94 dos autos principais)
O credor tentou localizar imóvel em nome da devedora, através do
sistema da Arisp, medida que também restou fadada ao insucesso. (fls.
98 dos autos principais)
No entanto, a ausência de localização de bens e ativos financeiros da
empresa aptos a adimplir a dívida, por si só, não constitui elemento
suficiente para caracterizar abuso de personalidade ou desvio de
finalidade, requisitos essenciais para autorizar a desconsideração da
personalidade jurídica. A inexistência de bens também não caracteriza
dilapidação patrimonial, situação esta que requer indícios ou provas
mais robustas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2153059-13.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
4
A invasão do patrimônio particular dos sócios é medida excepcional e
extrema, devendo ser aplicada para obstar a prática de fraudes ou
outros atos abusivos que prejudiquem o credor na busca da satisfação de
seu crédito, o que não se verifica no caso em comento.
Não há elementos nos autos que justifique, neste passo, a
desconsideração da personalidade jurídica da empresa ré. Não existe
absolutamente nada que indique a má utilização da personalidade
jurídica dela.
Ora, a inexistência de bens aptos a responder pelo crédito exequendo,
isoladamente, não indica confusão patrimonial. O afastamento da
separação de patrimônios da empresa e de seus sócios há de ser
amparada por fatos concretos e não apenas em meras presunções.
Assim, no caso vertente, não há nenhum indício a demonstrar que houve
conduta abusiva por parte dos sócios da empresa agravante, ou má
utilização da personalidade jurídica dela, tampouco desvio de finalidade
ou confusão patrimonial, que autorizem a desconsideração da
personalidade jurídica.
Como bem ponderado pelo jurista Fábio Ulhoa Coelho a respeito do
tema, a desconsideração da personalidade jurídica da empresa
possibilita ao juiz “... decretar a suspensão episódica da eficácia do ato
constitutivo da pessoa jurídica, se verificar que foi ela utilizada como
instrumento para a realização de fraude ou abuso de direito”
(“Desconsideração da Personalidade Jurídica”, São Paulo, Ed. RT,
p.54.- g.n.)”
Este também é o posicionamento do C. STJ:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2153059-13.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
5
DIREITO CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE
JURÍDICA. INVIABILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 50 DO
CC/2002. APLICAÇÃO DA TEORIA MAIOR. INEXISTÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO
DE
DESVIO
DE FINALIDADE OU DE
CONFUSÃO PATRIMONIAL. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Em se tratando de relações jurídicas de natureza civil-empresarial, o
legislador pátrio, no art. 50 do CC de 2002, adotou a teoria maior da
desconsideração, que exige a demonstração da ocorrência de elemento
objetivo relativo a qualquer um dos requisitos previstos na norma,
caracterizadores de abuso da personalidade jurídica, como excesso de
mandato, demonstração do desvio de finalidade (ato intencional dos
sócios em fraudar terceiros com o uso abusivo da personalidade
jurídica) ou a demonstração de confusão patrimonial (caracterizada
pela inexistência, no campo dos fatos, de separação patrimonial entre o
patrimônio da pessoa jurídica e dos sócios ou, ainda, dos haveres de
diversas pessoas jurídicas).
2. A mera inexistência de bens penhoráveis ou eventual encerramento
irregular das atividades não ensejam a desconsideração da
personalidade jurídica.
3. Manutenção da decisão monocrática que, ante a ausência dos
requisitos previstos no art. 50 do CC/2002, afastou a desconsideração
da personalidade jurídica.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 120.965/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO,
QUARTA TURMA, julgado em 18/05/2017, DJe 01/06/2017)
Como asseverado pelo Juízo de origem (...) os argumentos formulados
pelo requerente, quais sejam, ausência de bens penhoráveis em nome da
pessoa jurídica, irregularidade fiscal e encerramento irregular da
empresa por não estar mais localizada no endereço da sede (vide fls. 159
do principal) não geram presunção de abuso da personalidade jurídica,
com desvio de personalidade ou confusão patrimonial (artigo 50 do
CPC), os quais devem ser efetivamente comprovados, o que não ocorreu
neste incidente. Corroborando esse entendimento, vale mencionar os
seguintes arestos: Agravo interno. Embargos de divergência. Execução.
Desconsideração da personalidade jurídica. Requisitos. Dissolução
irregular e ausência de bens penhoráveis. Insuficiência. Conclusão em
conformidade com precedente específico da segunda seção. 1. Esta Corte
Superior firmou seu posicionamento no sentido de que a irregularidade
no encerramento das atividades ou dissolução da sociedade não é causa
suficiente para a desconsideração da personalidade jurídica, nos termos
do artigo 50 do Código Civil, devendo ser demonstrada a ocorrência de
caso extremo, como a utilização da pessoa jurídica para fins
fraudulentos
(desvio
de
finalidade
institucional
ou
confusão
patrimonial). 2. Conclusão do acórdão embargado em conformidade
com a orientação firmada pela Segunda Seção no julgamento do EREsp
1.306.553/SC. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos
EAREsp 960.926/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2153059-13.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
6
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/08/2017, DJe 21/08/2017) Grifo
nosso; Agravo de instrumento. Ação de execução. Incidente de
desconsideração da personalidade jurídica. Decisão que rejeitou o
incidente. Inexistência de prova de prática de atos fraudulentos pelos
quais se permita conferir desvio de finalidade. Aplicação da teoria maior
da desconsideração da personalidade jurídica. Artigo 50 do Código
Civil. Dificuldade de citação e de localização de bens, por si só, que não
indicam o abuso de personalidade, caracterizado pelo desvio de
finalidade ou pela confusão patrimonial. Mero encerramento irregular
das atividades que também não é circunstância suficiente para
caracterizar o mencionado abuso da personalidade, com o intuito de
fraudar credores. Decisão mantida. Recurso não provido. (TJSP; Agravo
de
Instrumento
2197339-06.2018.8.26.0000;
Relator
(a):
Hélio
Nogueira; Órgão Julgador: 22a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 43a Vara Cível; Data do Julgamento: 13/12/2018; Data
de Registro: 19/12/2018). Grifo nosso. Logo, o contexto demonstrado
nos autos é insuficiente para ensejar o redirecionamento da execução
contra o patrimônio pessoal da ex-sócio. Assim, julgo improcedente o
pedido de desconsideração da personalidade jurídica (...)”
Nos termos do artigo 1.022 do CPC, os embargos declaratórios somente
são cabíveis para modificar o julgado que se apresentar omisso, contraditório ou obscuro,
bem como para sanar possível erro material existente no acórdão, o que não ocorreu no
caso.
Diferente do quanto alegado pelo agravante, a discussão posta em análise
neste recurso não é a viabilidade ou não da instauração do incidente de desconsideração da
personalidade jurídica. O decisum agravado é claro ao dispor sobre o julgamento do
referido incidente, que foi devidamente instaurado, nos termos dos artigos 133 à 137 do
CPC, não havendo que se ponderar em julgamento “extra petita”.
Verifica-se que o embargante, à evidência, pretende modificar o decidido,
prática que é vedada no sistema processual pátrio.
Os argumentos lançados pelo agravante beiram à má-fé, pois tenta alterar
a verdade dos fatos e induzir esta Corte a erro, ao afirmar que a questão central do recurso
é a viabilidade da instauração do incidente, o que não procede.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2153059-13.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
7
Cabe acrescentar que o objetivo dos embargos de declaração, mesmo
para fins de prequestionamento, é suprir, se existentes, omissões, contradições ou
obscuridades no julgado, nos limites traçados pelo artigo 1.022 do Código de Processo
Civil, o que não se vislumbra na hipótese vertente.
Dessa forma, constatando-se a ausência de quaisquer das hipóteses
autorizadoras do recurso integrativo, a rejeição dos embargos é medida que se impõe.
Destarte, a oposição destes embargos de declaração contribui apenas
para a protelação do desfecho final da demanda, atentando contra a garantia
constitucional da celeridade processual (CF, art. 5o, LXXVIII), o que atrai a aplicação
da multa insculpida no art. 1.026, § 2o, do CPC, que arbitro em 1% sobre o valor da
causa.
Por isso, REJEITO os Embargos de Declaração, com imposição de
multa.
AFONSO BRÁZ
Relator